Tribunal: TJES
Processo: 5005826-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005826-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACEMA DE ALMEIDA LEAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C PEDIDO DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE DO CONTRATO.
PESSOA IDOSA. ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A teor do art. 595, do Código Civil, a validade do contrato de prestação de serviços envolvendo pessoas analfabetas depende da assinatura a rogo – assinatura de terceiro a pedido do interessado – e da subscrição de duas testemunhas.

2. Uma vez constatada a existência de contrato com pessoa analfabeta, contendo apenas a assinatura de duas testemunhas, sem a assinatura a rogo, impera-se a declaração de nulidade do negócio jurídico.

3. A contratação por forma escrita torna imprescindível a presença dos requisitos legais, não havendo como presumir a assinatura a pedido pela pessoa analfabeta para suprir a ausência da assinatura a rogo, mesmo que seja pessoa com parentesco próximo.

4
.
A repetição em dobro prevista no art. 42, do CDC, deve observar o entendimento firmado pelo Col. STJ por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência no Resp n. 1.413.542.
No caso, em se tratando de prestações continuadas, as quais se iniciaram em idos de 2020 e cessaram em 2022, deve-se observar a modulação dos efeitos firmada pelo Col. STJ, aplicando-se o entendimento do referido julgamento a partir da sua publicação em março de 2021.

5
. A inobservância de regras
legais
basilares acerca da contratação
de serviços envolvendo pessoas analfabetas denota conduta de má-fé e abuso do banco. De igual modo, e de forma mais latente, tais condutas violam frontalmente a boa-fé objetiva, de modo que, no caso dos autos, a restituição de todo o histórico de descontos indevidos deve ser em dobro.

6
.

Devida a indenização em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que, além da contratação indevida, trata-se de pessoa idosa e com descontos inválidos em seu parco benefício previdenciário.

7
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória – ES, 24 de junho de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº
5005826-21.2022.8.08.0011

AP
ELANTE
:
IRACEMA DE ALMEIDA LEAL
.

APELADO:

BANCO PAN S.A

RELATOR: DES. SUBS. LEONARDO DE ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata-se
de
APELAÇÃO CÍVEL
interpost
a

por

IRACEMA DE ALMEIDA LEAL
,
em face da r. sentença
(
Id. 8105247
)
,

proferida pelo
Juízo
de Direito da
5
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
que, nos autos
d
a
“
A
ção de
I
ndenização por
D
anos c/c
P
edido de
D
eclaração de
I
nexistência de
D
ébit
o”
,

julgou
im
procedente a pretensão autoral
.

Na apelação (Id. 8105248), a autora, ora apelada, alegou a nulidade dos contratos, haja vista ser analfabeta e não constar assinatura a rogo. Sustentou que é devida a indenização por
danos
morais e a restituição em dobro dos valores descontados, por se tratar de empréstimo jamais contratado.

Pois bem.

Cinge-se nos autos controvérsia a respeito da suposta nulidade do contrato firmado entre pessoa analfabeta com instituição bancária sem observância dos requisitos legais. A par disso, verifico que carece de reforma a r. Sentença. Explico.

Sabe-se que a expressão “assinatura a rogo” se refere à assinatura realizada por terceiro a pedido de uma pessoa capaz que não sabe ou não pode assinar o documento. Trata-se de requisito de validade do negócio jurídico expressamente previsto no art. 595 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço,
quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Premissa feita, observo que é incontroverso que a apelante é analfabeta, conforme se depreende dos documentos juntados em id. num. 8105008. Além disso,
vejo
que o
s
contrato
s
objeto de discussão
são
de financiamento de crédito, havendo
ao final de cada um
apenas
a
posição da impressão digital da

recorrente

e duas assinaturas de testemunhas.

Muito embora a

condição de analfabeta da recorrida não retire, por si só, a aptidão do sujeito praticar os atos da vida civil, resta evidenciado, no caso dos autos,
que o
negócio jurídico firmado
não
obedeceu
os requisitos legais,
porquanto não houve a convalidação da manifestação de vontade da apelante
por meio da assinatura a rogo
.

Registre-se que o fato de uma das testemunhas ser o cônjuge da recorrente não convalida o negócio jurídico, haja vista que
se optou pela contratação na forma escrita, o que, evidentemente, torna a relação sob exame desequilibrada do ponto de vista da pessoa que não sabe ler ou escrever.

Diante disso, a
formalidade legal exigida visa
essencialmente
resguardar a veracidade da vontade da contratante, não sendo possível presumir o suprimento de qualquer requisito.
No caso, inclusive, considerar a assinatura de uma das testemunhas como se a rogo fosse teria por via reflexa a ausência de uma das testemunhas.

E
m julgado elucidativo, o Col. STJ já se manifestou a respeito da imprescindibilidade da assinatura a rogo de pessoa de confiança do analfabeto
somado
a mais duas testemunhas. Senão, vejamos:

[...] Nos casos em que a indicação desse terceiro não se fizer perante autoridade notarial, ou seja, quando não for ele intitulado procurador público do analfabeto, o ato negocial assinado a rogo deverá ser ainda presenciado por duas testemunhas. Desse modo, na hipótese legal específica e excepcional dos contratos de prestação de serviços, haverá a participação de outras três pessoas estranhas ao contrato - duas testemunhas e o assinante a rogo. Daí se extrai que assinatura a rogo nada tem a ver com a aposição de digital em instrumento contratual escrito. É verdade que esse ato corriqueiro na praxe contratual faz prova da efetiva presença de contratante não alfabetizado, além de viabilizar sua precisa identificação, bem como tornar certa a exibição do contrato escrito. Admite-se ainda que esse ato se traduz em carga probatória, mesmo que não absoluta, da integridade do documento em si. [...] (REsp n. 1.868.099/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

No mesmo sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] 1. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta, e a validade do contrato, mormente de empréstimo bancário, firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever deve observar a formalidade prevista no art. 595 do CC/02,
que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas. O Contrato não foi assinado a rogo por terceiro, devendo ser declarado nulo.
[...] (Apelação Cível nº 0005765-96.2019.8.08.0030, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Quarta Câmara Cível, J. 31/5/2023).

Diante disso, ausente pressuposto formal imprescindível para o reconhecimento da validade do contrato, não resta alternativa que não seja declarar nula a avença.

Uma vez nulo o contrato
,
surge o dever de
restituição dos
valores
debitados do benefício da recorrida.

Co
nforme

determinado no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando o consumidor for cobrado de valor indevido este deverá ser restituído em quantia igual
ao
dobro,
salvo erro justificável por parte do prestador de serviços.

Sobre a matéria, o Col. STJ alterou o entendimento anterior
mente
vigente que orientava pela necessidade de comprovação de má-fé para a aplicação da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A
partir do julgamento dos Embargos de Divergência no EREsp nº 1.413.542/RS
ficou
definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo
.

Diante disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

In casu,
observo que os contratos questionados são datados de 2020, havendo descontos até idos de 2022.

Em relação aos descontos realizados até 30/03/2021,
entendo por não haver engano justificável por parte do banco recorrido,
pois

este
firmou contrato com uma pessoa analfabeta sem assinatura a rogo
.
A inobservância
dos requisitos legais, os quais são conhecidos pelos operadores do sistema bancário, enseja clara demonstração
de elemento volitivo direcionado à lesão da consumidora
.

Assim, entendo por aplicável, neste caso, a repetição em dobro até 30/03/2021, porquanto comprovada a má-fé do recorrido.

Do mesmo modo, e de forma muito mais acentuada, entendo que as circunstâncias concretas do caso se coadunam com a compreensão novel do Col. STJ, na medida que a atitude do banco destoa daquilo que se espera nas contratações, cuja boa-fé objetiva é norma de conduta que impera.

Portanto, também aplicável a repetição em dobro para os descontos realizados após março de 2021.

Não observo nos autos que houve devolução ou depósito em juízo dos valores transferidos à apelante. Com isso, por ocasião da liquidação, deve-se compensar os valores informados nos comprovantes de transferência bancária de id. num.
8105023 e 8105024.

Em relação aos danos
morais,
o
dever de indenizar da instituição
financeira que presta serviços
ao destinatário final deve ser analisado
à luz
do art.
14
, caput, do
CDC,
aplicando assim, a responsabilidade civil objetiva, visto que houve
defeito no desempenho da atividade.

Nesse sentido, assiste razão à recorrente. Isso porque, trata-se de senhora idosa, analfabeta e hipossuficiente na relação de consumo, a qual sofreu descontos em sua aposentaria
devido a uma falha na prestação de serviços da parte apelada.

Como

s
e extrai dos autos, o valor-base dos benefícios da apelante é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Diante disso, observa-se que

arcar com
descontos
de empréstimos
não identificados
causa prejuízo econômico e consequente redução de sua qualidade de vida.
Portanto, diante de t
odos os encargos
que suportou
durante esse período
,
deve ser
reconhecido o
abalo
moral sofrido.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, houve reconhecimento de violações ao consumidor, como a nulidade absoluta da avença em decorrência da falta de informações claras àquele que tem maior dificuldade de compreensão, assim como a tentativa de resolver o problema narrado mediante auxílio do Procon local, e ainda, a existência de descontos na conta bancária da apelada, onde a mesma recebe seus parcos proventos, restando configurados os elementos da responsabilidade civil e do dano moral, cujo montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, sem proporcionar enriquecimento ilícito da parte. 4. Recurso parcialmente provido. (ApCiv 0005765-96.2019.8.08.0030, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, jul. 31/05/2023).

Assim, tendo em vista o que a recorre
nte

suportou
, restou caracterizado o dano moral indenizável.
Portanto,
aplicando
o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
defino
o valor da indenização

em
R$ 3
.000,00 (
três
mil reais).

O valor da indenização por danos morais deve ser atualizado pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
declarar nulo os contratos n. 338685310 e 337197146, determinar a devolução em dobro dos descontos realizados, observando-se a devida compensação dos depósitos realizados pelo apelado,
e
condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde a citação.

Ainda, condeno a parte recorrido
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
,
nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.